Tribunal: TCU
Processo: 021.873/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração interpostos pelo Sr. João Batista Ferreira da Silva, em face do Acórdão 11977/2023  TCU  1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração interpostos pelo Sr. João Batista Ferreira da Silva, em face do Acórdão 11977/2023-TCU-Primeira Câmara , por intermédio do qual este Tribunal, ao apreciar o ato de concessão inicial de aposentadoria do ora embargante (ato no 86365/2020), deliberou por considerá-lo ilegal e negar-lhe o correspondente registro, tendo em vista a constatação de irregularidade na incorporação de "quintos/décimos", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos Embargos de Declaração apresentados pelo Sr. João Batista Ferreira da Silva, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 277, inciso III, 280, caput , e 287 do Regimento Interno, para, no mérito, rejeitá-los, mantendo em seus exatos termos o Acórdão 11977/2023-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. encaminhar ao embargante cópia deste Acórdão; e 9.3. encaminhar os autos à Secretaria das Sessões, para sorteio de Relator do Pedido de Reexame apresentado pelo interessado (peças 25 a 30).